Tribunal: TJMT
Processo: 1011299-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011299-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DIONISIO SILVESTRE - CPF: 241.982.939-53 (AGRAVADO), JOSE AFONSO TEN CATEN - CPF: 119.236.520-87 (AGRAVADO), LAURINDO ANTONIO BINOTTO - CPF: 104.257.300-00 (AGRAVADO), CELSO PASQUALOTTI - CPF: 284.302.801-97 (AGRAVADO), LUIS ANTONIO FELDKIRCHER - CPF: 415.745.911-34 (AGRAVADO), MANOEL LINDOVINO POPSIN - CPF: 047.874.630-04 (AGRAVADO), ALICE BAUER POPSIN - CPF: 622.224.141-72 (AGRAVADO), FLAVIO FRANCISCO KUHN - CPF: 345.876.160-87 (AGRAVADO), JANDIR PEZZINI - CPF: 093.283.600-30 (AGRAVADO), PAULO LUIS WINCK - CPF: 274.803.211-04 (AGRAVADO), RENATO ANTONIO WINCK - CPF: 178.039.421-72 (AGRAVADO), REINALDO VICENTE BECKER - CPF: 033.977.500-91 (AGRAVADO), MORENA TEREZINHA LUPATINI - CPF: 834.364.991-53 (AGRAVADO), AGENOR PIRANI (AGRAVADO), MILTON PARODE (AGRAVADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PANILHA ELABORADA POR PERITO CONTÁBIL DO JUÍZO – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA LIDE –INSURGÊNCIA GENÉRICA DO EXECUTADO INCAPAZ DE INVALIDAR O ATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Conforme a planilha apresentada pelo Perito Contábil nomeado pelo Juízo, sobre o débito principal incidiu apenas atualização monetária pelo INPC, juros de mora de 1,0%, além da multa do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, honorários advocatícios e custas processuais relativas tanto ao manejo da execução quanto do recurso de apelação.

II - A irresignação da parte executada nos autos de origem foi devidamente enfrentada pelo Juízo a quo, que acertadamente homologou a planilha apresentada pelo perito, bem como assentou que o devedor apresentou sua insurgência com base em premissa equivocada, limitando-se, isso sim, a alegar genericamente possíveis contradições dos cálculos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no
0002325-87.2014.811.0029
, manejado por
DIONISIO SILVESTRE, JOSE AFONSO TEN CATEN, LAURINDO ANTONIO BINOTTO, CELSO PASQUALOTTI, LUIS ANTONIO FELDKIRCHER, MANOEL LINDOVINO POPSIN, ALICE BAUER POPSIN, FLAVIO FRANCISCO KUHN, JANDIR PEZZINI, PAULO LUIS WINCK, RENATO ANTONIO WINCK, REINALDO VICENTE BECKER, MORENA TEREZINHA LUPATINI, AGENOR PIRANI e MILTON PARODE
, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial, no montante de R$ 430.123,85 (quatrocentos e trinta mil cento e vinte reais e oitenta e cinco centavos). Ato contínuo, determinou pagamento do débito sob pena de acréscimo da multa de 10% e honorários advocatícios.

Para tanto, o agravante aduz que suscitou expressa e ostensivamente diversos pontos que não foram objeto de abordagem/correção/aclaramento específico, fazendo o cotejo entre o quanto apurado na perícia e os pontos de divergência apresentados pelo banco em sede de impugnação.

Aduz que os valores inicialmente apresentados pelos exequentes, quando manejaram o cumprimento de sentença no ano de 2017, correspondia ao montante de R$ 15.285,61 (quinze mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), o qual, não poderia ter evoluído para a quantia apurada pelo
Expert
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A irresignação da parte agravante gravita em torno da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, ato contínuo, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial.

O valor apurado pelo perito contábil nomeado pelo Juízo, considerou que o montante atualizado, desde a data de 17.12.2014, no valor inicial de R$ 144.797,28 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos), somando-se as despesas de sucumbência, totalizou a quantia final de R$ 430.123,85 (quatrocentos e trinta mil cento e vinte reais e oitenta e cinco centavos).

No presente caso, observa-se que o agravante procura simplesmente rediscutir o trabalho pericial, sem apresentar qualquer fato ou justificativa que possa macular o trabalho desenvolvido pelo
Expert
.

Ao revés do que foi deduzido pelo agravante, a dívida em questão foi atualizada de acordo com o valor incontroverso e, portanto, reconhecido pela própria instituição financeira executada, de R$ 144.797,28 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos).

O valor em questão foi confirmado pela agravante na impugnação manejada na data de 30.01.2015, conforme atenta leitura dos autos, no id no 59970951 – Pág. 67.

Conforme a planilha apresentada pelo Perito Contábil nomeado pelo Juízo, sobre o débito principal incidiu apenas atualização monetária pelo INPC, juros de mora de 1,0%, além da multa do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, honorários advocatícios e custas processuais relativas tanto ao manejo da execução quanto do recurso de apelação.

Além disso, cumpre registrar que a irresignação da parte executada, nos autos de origem foi devidamente enfrentada pelo Juízo, que acertadamente homologou a planilha apresentada pelo perito, bem como assentou que o devedor apresentou sua insurgência com base em premissa equivocada, limitando-se, isso sim, a alegar genericamente possíveis contradições dos cálculos.

Em casos análogos, decidiram os Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.
CÁLCULO
ELABORADO PELA
CONTADORIA
EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO.
HOMOLOGAÇÃO
DO QUANTUM PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA
.
Agravo
de
instrumento
desprovido. (
Agravo
de
Instrumento
, No 70083932459, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 22-07-2020)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS DO PERITO - ALEGAÇÃO DE ERRO - AUSÊNCIA DE PROVA - ADEQUAÇÃO DO LAUDO À SENTENÇA EXEQUENDA - HOMOLOGAÇÃO CORRETA.

1. É cediço que o perito é órgão auxiliar do Juízo, equidistante de qualquer das partes e que, por isso, suas percepções merecem fé. Lado outro, o julgador não está adstrito ao laudo pericial. Entretanto, apresentando-se este, convincentemente, a descrição dos seus elementos, a análise fundamentada e a conclusão lógica do que foi periciado, somente elementos processuais sólidos o tornarão insatisfatório, e não infundadas possibilidades, como no caso dos autos
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.14.009694-7/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020)

Dessa feita, a decisão de base não padece de nenhum equívoco, razão pela qual deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021